Tribunal: STF
Processo: ARE 1541059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 160, p. 6):



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CRACK. REFORMA DA SENTENÇA. 



    TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Incontroversa apreensão de diversas porções de de crack em poder do denunciado, o qual empreendeu fuga e dispensou o entorpecente ao perceber que seria abordado pela guarnição policial. Acusado flagrado em local conhecido como ponto de revenda de drogas. Destinação comercial dos entorpecentes comprovada diante das circunstâncias da abordagem. Condenação do réu. 



    DOSIMETRIA DA PENA. (i) Pena-base: Pena-base fixada em 05 anos de reclusão. (ii) Pena provisória e definitiva: Aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6. Pena estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art 33, §2º, alínea "b", a contrario sensu, do Código Penal. (iii) Pena de multa: Reprimenda de multa estabelecida em 583 dias-multa, à razão do patamar mínimo legal. 



    RECURSO PROVIDO.”



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 24 de novembro de 2023, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 170).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente